Tribunal: STF
Processo: ADPF 764
Classe: ADPF
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Lei 104, de 30 de setembro de 1985, e art. 20, § 2º, das Disposições Transitórias da Lei Orgânica, ambas do Município de Nova Russas (CE). 3. Pensão vitalícia a dependentes de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores do Município de Nova Russas (CE), falecidos no exercício do mandato. 4. Legislação anterior à Constituição de 1988. 5. ADPF é o instrumento adequado para o objetivo buscado. 6. Arguição de descumprimento conhecida. 7. Os cargos políticos do Poder Legislativo e do Poder Executivo municipal têm caráter temporário e transitório, motivo pelo qual não se justifica a concessão de qualquer benefício a ex-ocupante do cargo de forma permanente, sob pena de afronta aos princípios da igualdade, impessoalidade, moralidade pública e responsabilidade com gastos públicos. 8. Não se revela compatível com o princípio republicano e o princípio da igualdade a outorga de tratamento diferenciado a determinado indivíduo, sem que não mais esteja presente o fator de diferenciação que justificou sua concessão na origem. 9. É contrária ao atual sistema constitucional brasileiro a instituição da pensão impugnada. 10. ADPF julgada procedente. 11. Lei 104, de 30 de setembro de 1985, do Município de Nova Russas (CE) não recepcionada pela Constituição Federal de 1988. 12. Inconstitucionalidade do art. 20, § 2º, das Disposições Transitórias da Lei Orgânica do Município de Nova Russas (CE).